Tribunal: STF
Processo: HC 248138
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Felipe Rodrigues Gonçalves apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 924.482/SP, Relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP).(edoc. 2, p. 203)



    Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor, qualificado pela embriaguez (art. 302 §3º do CTB) (edoc. 2, p. 35)



    O impetrante sustenta, em síntese, excesso de acusação pelo fato de a denúncia ter versado sobre o crime do art. 302, §3º do CTB.



    Diz possível a desclassificação do referido crime para o delito definido no caput do art. 302 do CTB com a consequente oferta de acordo de não persecução penal, afirmando que “o laudo não foi conclusivo, pelo contrário, clinicamente não embriagado”



    Requer, ao final, a concessão da ordem



    “para desclassificar ou determinar nova vista ao M. Público, para que ofereça denuncia no art. 302, caput do CNT, com analise de possibilidade de ANPP em favor do paciente, ou não, com base no todo exposto acima, entendimento este corroborado pelas jurisprudências e doutrinas trazidas à colocação, requer a Vossa(s) Excelência(s), estando presente o “fumus boni iuris” e o “periculo in mora”, a concessão da LIMINAR, para desclassificar ou determinar nova vista ao M. Público para que ofereça nova denúncia no art. 302, caput do CNT, com analise de possibilidade de ANPP em favor do paciente, ou não”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182/STJ. DENUNCIA POR HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR QUALIFICADO POR EMBRIAGUEZ. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE APROFUNDADO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE NA VIA CÉLERE DO HABEAS CORPUS. ANPP. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. AGRAVANTE JÁ BENEFICIADO EM OUTRO ACORDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Não foram trazidos argumentos novos para a desconstituição da decisão agravada, limitando-se a parte a reiterar as razões do habeas corpus, já examinadas e rechaçadas pela decisão monocrática, atraindo a Súmula n. 182/STJ devido à violação do princípio da dialeticidade. 



    2. A Corte de origem, após minucioso exame do conjunto fático probatório, manteve o recebimento da denúncia sob o fundamento de que as provas coligidas aos autos são idôneas e suficientes para embasá-la, nos termos em que proposta. 



    3. Rever o entendimento do Tribunal a quo implicará dilação probatória, providência que não se coaduna com a via do habeas corpus, pois não se presta para a apreciação de alegações que buscam alteração de classificação típica devido a conclusões acerca do contexto fático, haja vista a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento inviável na via eleita. 



    4. Descabe a alegação de ilegalidade no recebimento de denúncia ante o não oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP) a que faria jus, conforme destacado pelo Tribunal estadual, uma vez que o paciente já foi beneficiado com outro acordo. Requisito objetivo não preenchido. 



    5. Agravo regimental não provido.”



    Essa é a razão pela qual se insurgem os impetrantes neste writ.



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Colho trecho do voto do Relator:



    “Quanto à pretendida desclassificação, com base no laudo pericial acerca da capacidade psicomotora do paciente, o exame anotou que o paciente estava [c]linicamente não embriagado à realização do presente exame, porém encontra-se sob efeito de substância compatível com álcool etílico (grifamos). É de se notar que o referido exame foi realizado cerca de 4 horas e 15 minutos (quatro horas e quinze minutos) depois dos supostos fatos delitivos, conforme mencionado no histórico do referido laudo. 



    E, ainda, quando os policiais militares que efetivaram a prisão em flagrante do paciente afirmaram que ele exibia sinais externos de embriaguez exalava odor etílico, tinha vestes em desalinho, fala pastosa e dificuldade de equilíbrio. Inclusive, fizeram constar documento com descrição dos sinais de alteração de capacidade psicomotora, e a conclusão de que o paciente estava sob influência de álcool, até porque o paciente recusou-se a realizar o teste etilômetro. 



    Portanto, a Corte de origem, após minucioso exame do conjunto fático-probatório, manteve o recebimento da denúncia sob o fundamento de que as provas coligidas aos autos são idôneas e suficientes para embasá-la, nos termos em que proposta. 



    Contudo, a revisão do entendimento do Tribunal a quo implicará dilação probatória, providência que não se coaduna com a via do habeas corpus, pois não se presta para a apreciação de alegações que buscam alteração de classificação típica devido a conclusões acerca do contexto fático, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.”(edoc. 2, p. 207)



    Como visto, o STJ não conheceu da questão suscitada na insurgência, tanto em sede de decisão monocrática como colegiada, referindo a impossibilidade de desclassificação pretendida, por demandar reexame do acervo fático probatório.



    Logo, o entendimento externado não contraria a compreensão da Corte, pois, como se sabe, para se acolher a pretensão da defesa da paciente demandar-se-ia necessariamente o reexame de fatos e provas, incompatível com o habeas corpus.



    A esse respeito, anoto:



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. DESCLASSIFICAÇÃO. NULIDADE DA PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



1. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que “o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração” (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



2. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a “decisão de pronúncia qualifica-se como ato jurisdicional que se limita a empreender mero juízo de admissibilidade da acusação. Não se verifica excesso de linguagem na sentença de pronúncia que se restringe a respaldar a decisão em indícios de autoria e elementos concretos de existência do crime” (HC 124.232, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin). 



3. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem. A prova da embriaguez pode ser feita por outros meios idôneos de prova (como o depoimento de testemunhas e laudos periciais). Hipótese em que as instâncias de origem, soberanas na análise da prova, consignaram que o paciente, após a ingestão de bebida alcoólica e na condução de veículo automotor, invadiu a faixa contrária da via pública e atingiu a vítima. 



4. Habeas corpus denegado.(HC 124687, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 26-06-2018 PUBLIC 27-06-2018)”



    “Agravo regimental em habeas corpus. Crime de homicídio doloso na direção de veículo automotor supostamente causado por embriaguez. Pretendida desclassificação para o delito culposo. Impossibilidade. Indispensável reexame de fatos e provas intimamente ligados ao mérito da ação penal, o qual o habeas corpus não comporta. Precedentes. Prisão preventiva. Necessidade de se resguardar a ordem pública em face do risco concreto de reiteração delitiva. Precedentes. Excesso de linguagem do acórdão confirmatório da pronúncia. Não caracterizado. Regimental não provido. 



1. Para se acolher a pretensa desclassificação das condutas imputadas ao paciente na pronúncia, indispensável seria o reexame de fatos e provas intimamente ligados ao mérito da ação penal, o qual o habeas corpus não comporta. 



2. Segundo o pacífico entendimento da Corte, “o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa” (HC nº 115.352/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/13). 



3. A custódia cautelar do agravante se justifica, entre outros aspectos, para a garantia da ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva, já que é incontroversa a notícia constante dos autos de que ele responde a outros inquéritos pela prática do crime de embriaguez ao volante, registrando, inclusive, condenação nesse sentido. 



4. Não há que se falar em excesso de linguagem do acórdão confirmatório da pronúncia. Não obstante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao considerar a folha de antecedentes do paciente (que indica existência de diversos inquéritos e uma condenação por crime de embriaguez ao volante), tenha afirmado não ser “desarrazoada a tese pela qual [o agravante] assumira o risco de produzir o evento, prevendo o resultado como possível, anuindo à sua superveniência de forma tácita (dolo eventual)”, o fez do ponto de vista eminentemente indiciário, respeitando os parâmetros legais para tanto. 



5. Ademais, para afastar o pleito de desclassificação da conduta dolosa para culposa, o Tribunal de Justiça local estava obrigado a externar as razões de seu convencimento, por força do dever constitucional de motivação (CF, art. 93, IX), não se vislumbrando, portanto, a existência de vício capaz de comprometer a imparcialidade do julgamento pelo Conselho de Sentença. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.(HC 136935 AgR, Relator(a): Minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 02/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 14-02-2017 PUBLIC 15-02-2017)”



    Por fim, quanto ao cabimento de ANPP, restou consignado na decisão combatida:



    “No tocante à alegação de ilegalidade no recebimento de denúncia em desfavor do paciente diante do não oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP) a que faria jus, conforme destacado pelo Tribunal estadual, 



    verifica-se a ausência, em tese, de preenchimento de um dos requisitos do art. 28-A do Código de Processo Penal, já que ele foi recentemente beneficiado com outro acordo de igual natureza nos autos do processo nº. 0001866-57.2018.8.26.0052, ainda pendente de cumprimento.” (edoc. 2, p. 209)



    Logo, não se vislumbra ilegalidade apta a justificar a concessão de habeas corpus de ofício, porquanto demonstrada a impossibilidade de o paciente se beneficiar novamente do acordo de não persecução penal por já estar em cumprimento de idêntica benesse legal.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente